Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-48.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016337-48.2017.8.11.0041
RECORRENTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.
RECORRIDOS: THAMYLA CIGOLINI E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48062968):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL – RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543 DO STJ - JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DATA DE CADA DESEMBOLSO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo da vendedora a culpa exclusiva pela resolução do contrato de compra e venda de imóvel, é de ser determinada a imediata restituição da integralidade das parcelas pagas pelo comprador, bem como a aplicação da multa contratual.
2. Ocorrendo a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, devem ser fixadas a data da citação e a data de cada desembolso, respectivamente, como marcos iniciais dos juros de mora e da atualização monetária sobre as parcelas a serem restituídas.
3. A indenização por dano moral arbitrada em desacordo com o a repercussão do evento danoso comporta redução.”(N.U. 1016337-48.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 58182980).
Alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC, artigo 373, I, CPC, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil.
Recurso tempestivo (ID 60191968).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 48062967.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC e artigo 373, I, CPC está amparada na alegada ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da reparação civil, pois a prorrogação contratual ocorreu devido ao descumprimento por parte da CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico, a fim de possibilitar emissão do habite-se pela prefeitura, evidenciando-se a ocorrência de caso fortuito/força maior, o que caracteriza o justo motivo da prorrogação do prazo da obra.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944 do CC, cuja controvérsia se refere à inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório e a pretensão de redução do valor fixado, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1308781/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI